Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. RÉU REVEL. MATERIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CHEQUE DEVOLVIDO. MOTIVO 22. DIVERGÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. CONDIÇÃO DE DEVEDORA. INCONTROVERSAS. CONVERSÃO DO CHEQUE. TÍTULO MONITÓRIO. CABIMENTO.

1. O réu revel pode deduzir, em apelação, questões limitadas, dentre as quais, as matérias de direito e as previstas no art. 342 do CPC, estando o efeito devolutivo balizado pelos limites da impugnação do recurso. Precedentes.

2. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio dadialeticidadeante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015, conforme jurisprudência deste Tribunal.

3. Afasta-se a presunção de veracidade do cheque devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura (motivo 22). Precedente.

4. É cabível a conversão do cheque em título monitório, ainda que devolvido pelo motivo 22, se a relação jurídica entre as partes e a condição da ré como devedora – confirmada pela sua própria conduta processual - forem incontroversas.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.